Tribunal: TJMT
Processo: 1026792-82.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026792-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 229.561.231-49 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA JUNIOR - CPF: 208.569.701-15 (APELANTE), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), MARCO CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 267.462.041-20 (APELANTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), SUNAMITA REJANE RIBEIRO MOURAO - CPF: 705.436.311-68 (APELANTE), HENRIQUE CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 378.560.651-68 (APELANTE), RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK - CPF: 003.320.651-11 (APELANTE), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (APELANTE), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE CESAR DE BRITO EUBANK - CPF: 378.560.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK - CPF: 003.320.651-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA JUNIOR - CPF: 208.569.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

PROVA DE COMPRA E VENDA E DA QUITAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda do imóvel e determinando a transferência da propriedade ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da adjudicação compulsória, em especial a comprovação da contratação e da quitação; (iii) verificar a alegada má-fé do autor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença de forma suficiente.

4. Restou comprovada nos autos a existência da relação contratual de compra e venda e o adimplemento da obrigação pelo autor.

5. Inexistem elementos probatórios que evidenciem má-fé por parte do autor, sendo irrelevantes alegações genéricas e desprovidas de lastro documental.

6.. A sentença está em conformidade com a jurisprudência dominante sobre adjudicação compulsória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória diante da prova da compra e venda e da quitação integral, ainda que o réu alegue má-fé sem comprovação. 2. O recurso de apelação que enfrenta minimamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO CESAR DE BRITO EUBANK e SUNAMITA REJANE RIBEIRO MOURÃO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Adjudicação Compulsória nº 1026792-82.2023.8.11.0002,

ajuizada por
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK (ora Apelado)
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido e
ADJUDICOU
a propriedade do imóvel objeto da matrícula 7628 – CRI 1º Ofício de Várzea Grande/MT ao requerente, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos requeridos, valendo a presente como título de Transcrição no respectivo cartório, razão por que resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos Marcos César Brito Eubank e Sunamita Morão Eubank ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, levando em conta o tempo de tramitação do processo, o local de prestação dos serviços e a combatividade do patrono do autor, nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Todavia,
suspendeu a exigibilidade
do pagamento com relação a requerida Sunamita Morão Eubank, em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos associados. Por fim,
deixou de condenar o Espólio de Domingos Sávio Brandão Lima Júnior
em razão da ausência de litigiosidade.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que posse legítima e propriedade do bem (“Sesmaria Traíras”, localizado em Nossa Senhora do Livramento/MT); que “(...) A apelante é casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. Marco César de Brito Eubank”; que “(...) Juntos, possuem 25% da propriedade do imóvel” e que “(...) o apelado detém igualmente 25% da titularidade do imóvel e usufruto sobre os demais 50% da área”.

Diz que “(...) Durante anos, a apelante exerceu posse sobre a área correspondente a seus direitos, de forma pacífica e ininterrupta. Contudo, ao tentar reaver a posse, foi impedida pelo apelado, que afirmou "cuidar do local". Ao solicitar a desocupação, o apelado a agrediu e ameaçou, chegando a invocar influência de um terceiro, referido como "coronel", para forçá-la a se retirar da propriedade. Posteriormente, protocolou uma ação de adjudicação compulsória, tentando se beneficiar de uma alegação infundada de compra e venda, nunca formalizada. A apelante registrou boletim de ocorrência e, na tentativa de evitar conflitos maiores, buscou o Judiciário para garantir seus direitos à posse da área que lhe cabe”.

Argumenta que ocorreu esbulho possessório; que “(...)

A apelante foi retirada de forma arbitrária e violenta pelo apelado, que impediu seu acesso à área correspondente a sua fração ideal. Tal ato caracteriza esbulho possessório, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, combinado com os artigos 560 e 561 do CPC”.

Destaca que o Apelado age de má-fé; impede o exercício dos direitos possessórios dos Apelantes e que “(...) o apelado protocolou uma ação de adjudicação compulsória, alegando uma suposta venda que nunca foi formalizada ou comprovada nos autos; que tal conduta aponta má-fé, configurando tentativa de manipular a situação jurídica em benefício próprio.

Menciona que os depoimentos de testemunhas e informantes afirmam não possuir conhecimento acerca da suposta venda do imóvel pela Sra. Sunamita Mourão Eubank e pelo Sr. Marco César de Brito Eubank.

Frisa que “(...) A decisão recorrida desconsiderou que a apelante detém direitos sobre o imóvel, tanto como coproprietária quanto no exercício da posse legítima. A tentativa do apelado de alegar exclusividade da posse com base no usufruto não é amparada pelo ordenamento jurídico, já que este deve se limitar à fração correspondente ao usufruto, sem interferir nos direitos dos coproprietários. Além disso, a sentença ignorou o comportamento de má-fé do apelado, que protocolou uma ação de adjudicação compulsória com base em fatos infundados, buscando indevidamente usurpar a fração ideal da apelante”.

Requer “(...) 1. O recebimento do recurso presente em seu efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, do CPC; 2. Requer-se, também, a suspensão imediata de qualquer transferência ou alteração na titularidade do imóvel objeto do processo de adjudicação compulsória, até o julgamento final do presente recurso, considerando-se o risco de dano irreparável à apelante, caso haja consumação de ato que possa comprometer o exercício de seus direitos de propriedade e posse sobre a área litigiosa 3. A intimação do Apelado para que, querendo, manifeste-se por meio de suas contrarrazões, forte no artigo 1010, §1º, do CPC; 4. A total procedência do recurso a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau, reformando-se a sentença de primeira instância para: a) Declarar o esbulho possessório cometido pelo apelado; b) Determinar a reintegração de posse da fração ideal correspondente à apelante (25% do imóvel), com autorização de uso de força policial, se necessário; c) Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 5. Subsidiariamente, caso entendam necessário, requer seja determinada a realização de nova audiência para produção de prova pericial e oral complementares”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não procede esta preliminar.

As razões recursais são suficientes ao confronto da sentença, notadamente porque houve alegação de ausência de demonstração de venda do imóvel, o que impediria a adjudicação.

Assim,
REJEITO
a preliminar, cabendo a análise meritória.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Adjudicação Compulsória nº 1026792-82.2023.8.11.0002,

ajuizada por
LUIS CESAR DE BRITO EUBANK (ora Apelado)
, em face de
MARCO CESAR DE BRITO EUBANK e SULAMITA REJANE RIBEIRO MOURAO
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido e
ADJUDICOU
a propriedade do imóvel objeto da matrícula 7628 – CRI 1º Ofício de Várzea Grande/MT ao requerente, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos requeridos, valendo a presente como título de Transcrição no respectivo cartório, razão por que resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos Marcos César Brito Eubank e Sunamita Morão Eubank ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, levando em conta o tempo de tramitação do processo, o local de prestação dos serviços e a combatividade do patrono do autor, nos termos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Todavia,
suspendeu a exigibilidade
do pagamento com relação a requerida Sunamita Morão Eubank, em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos associados. Por fim,
deixou de condenar o Espólio de Domingos Sávio Brandão Lima Júnior
em razão da ausência de litigiosidade.

Pois bem.

Já me posicionei em julgamento da Apelação Cível n. 1010848-40.2023.8.11.0002, no sentido de inexistência de prova da posse da área pela Sra. Sulamita Rejane Ribeiro Mourão, tanto que considerei improcedente o pedido de reintegração de posse. Também já me manifestei pela ausência de prova de esbulho, após ter parte a oportunidade de produção de provas.

Feito esse apontamento, considero insubsistente a discussão acerca da reintegração de posse.

Quanto à adjudicação, ao contrário do alegado pelos Apelantes, deve prevalecer o decreto sentencial, pois os Apelantes deixaram de outorgar a escritura, referente ao imóvel, após a compra pelo Apelado.

Tal situação está muito bem apontada na sentença:

“(...) Segundo preceitua a doutrina, a ação de adjudicação compulsória tem por finalidade “
suprir a declaração de vontade de quem prometeu vender o imóvel, e que recusa a outorga de escritura definitiva
”
[1]
.

Nesse contexto, trata-se de ação pessoal que tem o compromissário-comprador, contra o "titular do domínio do imóvel - (que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva) - tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado"
[2]
.

Encontra respaldo legal no art. 501 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida
”.

Nesse contexto, a referida ação tem como legitimados de um lado o compromissário-comprador e, de outro, os compromissários-vendedores, fundando-se nos contratos de compra e venda de ID 125188915 e 125188919, contudo, inadimplido pelos requeridos Marcos César Brito Eubank e Sunamita Morão Eubank, que deixaram injustificadamente de outorgar a Escritura translatícia do domínio, não havendo qualquer oposição com relação ao Espólio de Domingos Sávio Brandão Lima Junior.

Na espécie, vejo que o Contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de ID 125188919, pactuado entre o autor e Marcos César Brito Eubank e Sunamita Morão Eubank, veio acompanhado com procuração pública em que outorga poderes para realizar a escritura pública de compra e venda.

Não obstante a isso, a recusa ficou evidenciada uma vez que a requerida Sunamita Morão Eubank ajuizou demanda judicial objetivando a retomada da posse do bem.

Dessa forma, observo que os requisitos indispensáveis para conferir ao requerente o direito à Adjudicação Compulsória estão satisfeitos, já que a recusa dos requeridos Marcos César Brito Eubank e Sunamita Morão Eubank em efetuar a devida transferência do bem imóvel a parte autora, mostra-se indevida, notadamente porque existe a prova do pagamento no próprio contrato.

Portanto, considerando que os referidos requeridos deixaram de provar qualquer impedimento que afastasse o direito do requerente a obter a Escritura do imóvel, ônus que lhe incumbia, a teor do inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil e, efetivamente, adimplida a obrigação do promissário comprador, os promitentes vendedores encontram-se na obrigação de outorgar ao requerente a Escritura definitiva de Compra e Venda do Imóvel”.

Ademais, apesar de se alegar a má-fé do Apelante não há qualquer prova a respeito; destacando-se que prevalece a prova material, ainda que haja testemunhos relatando o contrário.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E RECUSA DO VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Comprovada a celebração de contrato de compra e venda de imóvel, a quitação total do preço pelo comprador, bem como a recusa do vendedor em outorgar a escritura, a adjudicação compulsória é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.441051-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - EXISTÊNCIA - PAGAMENTO - CLÁUSULA DE QUITAÇÃO - VALIDADE - OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação para a adjudicação compulsória objetiva suprir a manifestação de vontade do proprietário que se recusa ou se mantêm inerte para outorgar a escritura do imóvel negociado entre as partes.

2. Estando presentes, nos autos, prova inequívoca da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como o pagamento avençado, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida impositiva
3. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.447657-8/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 16/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)”

Assim, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocacia em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, tendo em vista que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025